Tribunal: TJSP
Processo: 2077493-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Aplicação do art. 139, IV. Bloqueio CNH e passaporte. Indeferimento. Pedido de reforma. Decisão afetada pelo STJ para julgamento de recursos repetitivos. Tema 1137. Análise prematura do pedido. Decisão anulada. Recurso prejudicado.